Tribunal: STF
Processo: AI 636765
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIDADE. SUSPENSÃO DE
   PRAZO. FÉRIAS COLETIVAS.
I - A EC 45/04 acrescentou o parágrafo
   XII ao art. 93 da Constituição Federal, que diz: "a atividade
   jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas
   nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em
   que não houver expediente forense normal, juízes em plantão
   permanente". Assim, observa-se da redação do mencionado artigo
   que tal regra não se estende aos Tribunais Superiores.
   Precedente.
II - A jurisprudência desta Corte tem se orientado
   no sentido de que compete ao Tribunal ad quem a verificação da
   tempestividade do recurso que há de julgar, pois a interposição
   do agravo devolve à esta Casa o exame irrestrito dos requisitos
   de admissibilidade do recurso extraordinário, dentre os quais, o
   da sua tempestividade. Precedentes.
III - Agravo regimental
   improvido.